Tribunal: TJSP
Processo: 2020360-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Constrição de crédito existente em favor do executado litisconsorte Natal Acir Rosa, após consulta à sua declaração de imposto sobre a renda – Em que pese a instituição financeira exequente tenha sido intimada para manifestar, em cinco dias, a opção pela sub-rogação do crédito ou por sua expropriação forçada, não se justifica o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Constrição de crédito existente em favor do executado litisconsorte Natal Acir Rosa, após consulta à sua declaração de imposto sobre a renda – Em que pese a instituição financeira exequente tenha sido intimada para manifestar, em cinco dias, a opção pela sub-rogação do crédito ou por sua expropriação forçada, não se justifica o reconhecimento de desistência tácita - Além da inexistência de qualquer atitude que pudesse evidenciar a suposta desistência tácita da credora, há que esclarecer que, considerando-se que a notícia da existência do crédito constrito foi obtida por meio da declaração de imposto sobre a renda do executado litisconsorte Natal Acir Rosa, que, por sua vez, apenas informa a existência de crédito no valor de R$ 10.891.312,68, se apresenta razoável a prévia intimação do citado executado para prestar maiores informações sobre o crédito, para então possibilitar à instituição financeira exequente a adoção das medidas que entender pertinentes – Dever de cooperação do devedor – Recurso a que se dá provimento.